Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-16.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo ao recurso, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. A materialidade e a autoria dos atos infracionais equiparados ao homicídio qualificado tentado e ameaça restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório coligido dos autos, inexistindo a possibilidade de absolvição ou de desclassificação da conduta relativa ao homicídio tentado para o tipo de lesão corporal.
3. Incabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando comprovado que o apelante dificultou a defesa do ofendido, ao atacá-lo de surpresa, pelas costas, com dois golpes de faca.
4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pela Defesa.
5. A aplicação da medida socioeducativa deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
6. Sendo os fatos graves, tendo em vista que o adolescente tentou ceifar a vida da vítima, além de tê-la ameaçado no sentido de que ainda alcançaria o seu desiderato, e considerando, ainda, as passagens anteriores pela VIJ e a condição pessoal de extrema vulnerabilidade, mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação.
7. Recurso conhecido e desprovido.